Tribunal: TJSP
Processo: 2068552-95.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução Fiscal – ICMS – Redirecionamento da execução fiscal para os sócios - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.996/SP – Tema no 444 do STJ – Não houve o transcurso de prazo de mais de 5 anos entre a constatação de ato ilícito (encerramento irregular, no caso) e o pedido de

Ementa:
Execução Fiscal – ICMS – Redirecionamento da execução fiscal para os sócios - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.996/SP – Tema no 444 do STJ – Não houve o transcurso de prazo de mais de 5 anos entre a constatação de ato ilícito (encerramento irregular, no caso) e o pedido de redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2068552-
95.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MODAS E CREAÇÕES RIO-SÃO PAULO
LTDA, MARCIA VALERIA NICOLAU e MARIA APARECIDA BERGANSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068552-95.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.103
Agravo de Instrumento no 2068552-95.2014.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada(s): MODAS E CREAÇÕES RIO-SÃO PAULO LTDA. e OUTRAS
Execução Fiscal ICMS Redirecionamento da execução fiscal
para os sócios - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do
CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão,
tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.996/SP Tema no 444
do STJ Não houve o transcurso de prazo de mais de 5 anos entre
a constatação de ato ilícito (encerramento irregular, no caso) e o
pedido de redirecionamento da execução para os sócios da
empresa executada Decisão reformada Agravo provido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
despacho de fls. 125/128, exarado pelo Juiz Daniel Ovalle da Silva
Souza, que acolheu a exceção de pré-executividade para julgar
extinta a execução fiscal em relação às sócias.
Alega que com a dissolução irregular da
sociedade, inicia-se o prazo prescricional para o redirecionamento
da execução para os sócios.
Requer o afastamento da condenação da
Agravante no pagamento de honorários advocatícios.
O Acórdão de fls. 141/149 negou provimento ao
agravo, considerando o prazo prescricional havido entre a citação
da empresa e o pedido de redirecionamento da execução para os
sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068552-95.2014.8.26.0000 -Voto no
3
A Fazenda do Estado manejou Recurso Especial
(fls. 152/171).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da
Seção de Direito Público para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão em face do julgamento do mérito do REsp
no 1.201.993/SP (Tema no 444, STJ, Dje de 12.12.2019).
É o relatório.
O Acórdão de fls. 141/149 negou provimento ao
Agravo de Instrumento para manter a decisão agravada, em razão
do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara de Direito
Público à época no sentido de que a prescrição contra os sócios se
concretiza após 5 (cinco) anos da citação da empresa Executada,
independentemente de qualquer outro fato ocorrido nos autos, a fim
de não tornar imprescritível a cobrança do débito tributário.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do mérito do REsp no 1.201.993/SP, em 12.12.2019, fixou a
tese de que o termo a quo do prazo prescricional para o
redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa
jurídica executada, ocorre da constatação de ato ilícito, previsto no
artigo 135, III do CTN e esse for precedente à citação da empresa,
sem prejuízo da necessidade de constatação da inércia da Fazenda
Pública na condução do feito.
Pois bem. A empresa executada foi citada em
04.12.1998 (fls. 15), e, constatado o encerramento irregular da
empresa em novembro de 2009, a Fazenda requereu o imediato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068552-95.2014.8.26.0000 -Voto no
4
redirecionamento da execução aos sócios da empresa (fls. 83/84)
Sendo
assim,
não
restou
configurada
a
prescrição intercorrente, de acordo com a tese fixada no
julgamento do mérito do REsp no 1.201.993/SP, em 12.12.2019, Tema
no 444 do STJ, pois, não houve o transcurso de mais de 5 anos entre a
constatação de dissolução irregular da empresa executada e o
pedido de redirecionamento da execução aos sócios.
Portanto, é o caso de dar provimento ao Agravo
para reformar a decisão de fls. 125/128, e deferir o redirecionamento
da execução aos sócios da Agravada.
Tendo em vista o prosseguimento da execução
fiscal, incabível e condenação dos Agravados ao pagamento de
honorários advocatícios, consoante entendimento do Superior
tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A sucumbência, por força da exceção de pré-executividade,
pressupõe extinção total ou parcial da execução, não incindindo
quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de
interposição de embargos à execução.
2. A exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao
excipiente condenação em ônus sucumbenciais (Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma,
julgado em 01.04.2008, DJ 16.04.2008; REsp 818.885/SP, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.03.2008, DJ 25.03.2008;
EDcl no REsp 698.026/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 15.12.2005, DJ 06.02.2006; e AgRg no Ag 489.915/SP, Rel.
Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 02.03.2004, DJ
10.05.2004).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no Ag 1259216/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
Data do Julgamento 03/08/2010, Data da Publicação/Fonte DJe
17/08/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068552-95.2014.8.26.0000 -Voto no
5
Em face do exposto, adequa-se o Acórdão de
fls. 141/149 para dar provimento ao Agravo da Fazenda do Estado.
MARREY UINT
Relator